Tribunal: TJDFT
Processo: 0006777-75.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006777-75.2013.8.07.0001 AGRAVANTES: ADAMASTOR CASTRO E LINO DE ANDRADE JUNIOR, FATIMA FERNANDES GONCALVES, MARCOS SOUZA DIAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por ADAMASTOR CASTRO E LINO DE ANDRADE JÚNIOR, FÁTIMA FERNANDES GONÇALVES, e MARCOS SOUZA DIAS, todos nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejado. ADAMASTOR CASTRO E LINO DE ANDRADE JÚNIOR afirma que a matéria foi questionada no bojo do recurso de apelação. FÁTIMA FERNANDES GONÇALVES argumenta que a questão constitucional está prequestionada. Por fim, MARCOS SOUZA DIAS, após repisar as razões lançadas no recurso extraordinário, acentua que todos os pontos assinalados no recurso foram analisados sob a ótica Constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018